Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727904-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA KELLY SOUTO DE ARAUJO DAMIAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente por ANA KELLY SOUTO DE ARAÚJO DAMIÃO, para determinar que autorize e custeie a internação da autora para a realização do parto cesariano de urgência e demais tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária. Intimada para esclarecer o interesse recursal, a apelante pugnou pela desistência do agravo. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator